Tribunal: STF
Processo: MI 7346
Classe: MI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
MANDADO DE INJUNÇÃO – DIREITO SUBJETIVO – AUSÊNCIA. Inexistindo direito subjetivo cujo exercício esteja inviabilizado ante a falta de norma regulamentadora, é incabível o mandado de injunção.



    MANDADO DE INJUNÇÃO – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – MAJORAÇÃO – INADEQUAÇÃO. É impróprio o mandado de injunção visando questionar aumento de contribuição previdenciária incidente sobre aposentadoria por tempo de serviço, não decorrendo de omissão do legislador eventual incompatibilidade com a Constituição Federal.